Tribunal: TJMT
Processo: 1006837-08.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006837-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES - CPF: 838.860.871-15 (AGRAVANTE), SANDRA MARQUES DA SILVA - CPF: 025.947.201-86 (AGRAVADO), SANDRA MARQUES DA SILVA - CPF: 025.947.201-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. E. M. A. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – NECESSIDADE PRESSUMIDA DA ALIMENTADA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.

Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia acordada, impossibilita-se a minoração pretendida. A revisão do encargo alimentar merece especial cautela ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado.

Princípio da paternidade responsável que impõe ao genitor, ao optar por constituir novo núcleo familiar, atentar para a possibilidade de prover o sustento dos filhos sem distinção. Art. 226, da carta constitucional.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006837-08.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES

AGRAVADO: M. E. M. A.

Processo:
AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS n.º 1037984- 80.2021.8.11.0002, 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Objeto do recuso: reforma da decisão que arbitrou provisoriamente no valor de 20% (vinte por cento) dos vencimentos

Agravo interposto por JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES

de decisão que, na a
ção de alimentos
intentada

por M. E. M. A. (nascida em 19.09.2016), representada por sua genitora SANDRA MARQUES DA SILVA, arbitrou os alimentos provisórios no percentual de 20% dos vencimentos do agravante.

Diz que é investigador de policia, com renda mensal líquida de R$2.673,93, em razão de diversos descontos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento, além do pagamento de outras duas pensões alimentícias no valor de R$2.754,00, o que revela, no seu entender, a desproporcionalidade do percentual arbitrado a título de alimentos provisórios.

A par disso, requer a redução dos alimentos para o percentual de 67% do salário mínimo vigente, sob pena de comprometimento de sua própria subsistência.

Ao final, postula a redução dos alimentos provisórios fixados em 20% dos seus rendimentos para o patamar de 67% do salário mínimo.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 125544190).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 129059183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES

de decisão que, na a
ção de alimentos
intentada

por M. E. M. A. (nascida em 19.09.2016), representada por sua genitora SANDRA MARQUES DA SILVA, arbitrou os alimentos provisórios no percentual de 20% dos vencimentos do agravante.

Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante o provimento do agravo para minorar
os alimentos provisórios fixados em 20% (vinte por cento) dos seus vencimentos (salários, comissões, horas extras, gratificações, 13º, acréscimo de férias e demais vantagens que vier a receber, deduzidos os encargos obrigatórios: IRRF e Desconto Previdenciário)
, para o patamar de
67% do salário mínimo.

Consabido que a fixação de obrigação alimentar deve observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante, a teor do disposto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, cujo redimensionamento do encargo alimentar fica autorizado quando demonstrada alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades dos alimentados.

Pois bem. No que concerne às necessidades da filha essas são presumidas em razão da menoridade
(nascida em 19.09.2016) com uma série de gastos periódicos
. Lado outro, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a insuficiência da sua renda em relação aos alimentos arbitrados pelo Juízo de origem de modo a comprometer a sua subsistência, notadamente se há informação de que arca com o
pagamento de outras duas pensões alimentícias no valor de R$2.754,00.

O p
rincípio da paternidade responsável impõe ao genitor, ao optar por constituir novo núcleo familiar, atentar para a possibilidade de prover o sustento dos filhos se maneira isonômica.

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id 129059183):

“(...)

Na hipótese dos autos, tenho que o Agravante não logrou êxito em comprovar sua alegada dificuldade financeira, máxime se levarmos em conta que paga verba alimentar para a filha Alicy Odilza de Souza Antunes,
maior de idade

(ID 124374180)
, o valor de 1.454,40 (hum mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) e para a filha Sabrina Luiza, a quantia de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) e, assim, como não pode haver discriminação entre os filhos (art. 227, § 6º Constituição Federal), o valor fixado pelo juízo singular nessa quadra processual de cognição sumária, está consentâneo com a possibilidade do Agravante.

Demais disso, é consabido que a fixação dos alimentos provisórios ocorre em sede de cognição incompleta, sendo passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, no decorrer da instrução processual. (...)”

Assim, é caso de manutenção dos alimentos como fixados na decisão, pelo menos até que se dê a devida instrução probatória na origem, onde se dará a análise pormenorizada da capacidade financeira de ambos os genitores, máxime porque a revisão de alimentos tem com pressuposto a alteração do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada a efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da pensão alimentícia.

O conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, não autoriza a redução postulada, necessário aguardar-se a instrução processual do feito, com o contraditório e ampla defesa para, então, averiguar a possibilidade de reformulação do valor arbitrado.

Assim, a questão deverá ser aprofundada na instrução, podendo os alimentos serem revistos a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, mediante prova inequívoca do direito alegado, podendo culminar na redução ou majoração, desde que o substrato probatório possa acompanhar a pretensão.

A respeito, colaciona-se o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
FIXAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA. PLEITO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
VERBA FIXADA - 30% DOS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE - QUE SE MOSTRA ADEQUADA, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA,
IMPONDO-SE A DILAÇÃO PROBATÓRIA CONTUNDENTE A FIM DE APURAR O BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE
. PEDIDO DE AMPLICAÇÃO DE VISITAÇÃOPATERNA - INCLUSÃO DE PERNOITE DURANTE A SEMANA - NECESSÁRIO LASTRO PROBATÓRIO, SOBRE A VIABILIDADE DO PEDIDO. DEVENDO SER AGUARDADA A INSTRUÇÃO DO FEITO. DECISÃO QUE RESTA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 51664189520218217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 07-01-2022) (G.N)

Assim, por medida de cautela, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida até que se dê na origem a devida instrução e/ou uma análise mais verticalizada da questão com os cuidados que o caso exige e agilidade que a situação reclama, a fim de evitar a redução sumária dos alimentos, sem observar, pormenorizadamente o binômio: possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando.

Desse modo, somente após a instrução com a demonstração dos gastos da menor e capacidade financeira de ambos os genitores (a obrigatoriedade de prestar alimentos é mútua e inerente a ambos os pais e decorre da relação de parentesco), é que se poderá aferir se a circunstância reclama a redução pretendida pelo genitor.

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022